Tribunal: TJPA
Processo: 0801098-49.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801098-49.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSE ANDERSON SILVESTRE DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE IGARAPE MIRI/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0801098-49.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: JONNYER ORLEANS DOS SANTOS.

PACIENTE: JOSÉ ANDERSON SILVESTRE DE SOUZA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de José Anderson Silvestre de Souza, que teve sua prisão preventiva decretada em 11/05/2023 e cumprida em 10/09/2024, nos autos da Ação Penal nº 0800645-56.2023.8.14.0022, perante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA. O paciente é acusado da prática dos crimes previstos no art. 159, § 1º, c/c art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal. O impetrante alega constrangimento ilegal por ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia, inexistência dos requisitos legais da prisão preventiva, suficiência de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) e existência de condições pessoais favoráveis. A liminar foi indeferida; informações foram prestadas; o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada; (II) analisar se estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar; (III) avaliar a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, com base na gravidade real do delito, no modus operandi e na periculosidade dos envolvidos, evidenciada pela participação em organização criminosa, uso de arma de fogo e exigência de elevado valor em resgate, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

4.

Estão presentes os pressupostos legais da prisão preventiva, nos termos dos arts. 311, 312, parágrafo único, e 313, I, do CPP: há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (
fumus commissi delicti
), bem como risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal (
periculum libertatis
).

5.

As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes diante do contexto de organização criminosa, risco de reiteração delitiva e gravidade da conduta imputada ao paciente, não sendo capazes de cumprir a finalidade da prisão cautelar.

6.

As condições pessoais favoráveis do paciente não são, por si sós, aptas a afastar a prisão preventiva, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 08 do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A presença de fundamentos concretos relacionados à gravidade do crime e à atuação em organização criminosa justifica a prisão preventiva.

2.

A existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria autoriza a segregação cautelar.

3.

Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para resguardar a ordem pública.

4.

Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 311, 312, parágrafo único, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC nº 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; STF, HC nº 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STF, HC nº 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. Súmula nº 08 do TJ/PA.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem do presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Jonnyer Orleans dos Santos, em favor do paciente JOSÉ ANDERSON SILVESTRE DE SOUZA, que teve sua prisão preventiva decretada no dia 11/05/2023, sendo cumprida em 10/09/2024, acusado da prática do crime previsto no artigo 159, § 1º c/c artigo 288, Parágrafo Único, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé Miri, nos autos da Ação Penal nº 0800645-56.2023.8.14.0022.

O impetrante alega, que o paciente se encontra sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, por: a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; b) suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

Pelo exposto, solicitou a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o coacto possa aguardar em liberdade o desenrolar da ação penal.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 24507217 - Páginas 1 e 2), as informações foram prestadas, acostadas ao feito (Doc. Id. nº 24582374 - Páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem (Doc. Id. nº 24947621 - Páginas 1 a 9). Posteriormente o feito veio à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 11 de fevereiro de 2023, foi registrado boletim de ocorrência pelos familiares das vítimas THIAGO DE ARAÚJO FERREIRA e AUGUSTO PINHEIRO LOURINHO, sobre o crime de extorsão mediante sequestro sofrido pelos ofendidos.

As informações prestadas para a Autoridade Policial do município de Igarapé Miri, Estado do Pará, davam conta de que, por volta das 08H00 da manhã, do dia 11/02/2023, os agentes policiais receberam a comunicação através de um cidadão, que se identificou como Gerente do Banco do Brasil, sobre a prática do crime de Extorsão Mediante Sequestro.

Com as informações, os policiais se deslocaram ao local e conversaram com a família de uma das vítimas, mas os familiares se negavam a fornecer informações, e somente após muita negociação forneceram os dados sobre o fato.

Os familiares informaram que estavam sendo vítima de uma Extorsão Mediante Sequestro, pois um dos filhos do proprietário da Empresa VF Peças, THIAGO DE ARAÚJO FERREIRA, e o prestador de serviços, AUGUSTO PINHEIRO LOURINHO, foram sequestrados por 03 (três) homens encapuzados, que os teriam rendido e levado estes num automóvel marca e modelo RENAULT/KWID, de cor Branca, por volta das 21H57, do dia anterior (10/02/2023).

A família da vítima afirmou receber contatos de um indivíduo exigindo 1 milhão de reais para a liberação das vítimas. As investigações foram se desenvolvendo, obtendo-se imagens de câmeras de segurança, nas quais é possível observar o mencionado veículo e suas características (observa-se um acabamento na cor preta nas postas, retrovisores pretos, calotas na cor prata, maçanetas na cor preta, sem rack de teto).

A família, de forma oculta entregou para os indiciados a soma total de R$ 331.500,00 (trezentos e trinta e um mil e quinhentos reais), as vítimas foram liberadas em uma vicinal próxima ao município de Igarapé-Miri.

Após a libertação as vítimas não quiseram colaborar com as investigações, somente após o trabalho de convencimento, foi possível realizar a oitiva de THIAGO DE ARAÚJO FERREIRA e AUGUSTO PINHEIRO LOURINHO, e da testemunha, DIEGO DE ARAÚJO FERREIRA, em sede policial, os quais deram detalhes importantes para a elucidação da ação criminosa.

A vítima THIAGO FERREIRA dá detalhes sobre sua trajetória momentos antes de ser sequestrado pelos criminosos, bem como descreve com minúcias o local do cativeiro e os momentos que passou ali com a outra vítima, AUGUSTO LOURINHO, sendo possível identificar números de telefone e as chaves pix utilizadas para movimentas está localizado as margens da rodovia PA 151, próximo ao dendezal, não muito distante da sede do município de Igarapé-Miri. Relataram, ainda, que se deslocaram por um tempo de cerca de 15 minutos. Durante as investigações, com base nos depoimentos testemunhais (Doc. Id. nº 92176373, nos autos principais), interceptações telefônica e telemática (Doc. Id. nº 92176373, nos autos principais) provas documentais (Doc. Id. nº 92176373, nos autos principais) ficou devidamente evidenciada a participação de todos os indiciados no crime de extorsão mediante sequestro apurado no processo em epígrafe.

Em relação ao paciente, consta na exordial acusatória que o indiciado participou da empreitada criminosa, visto que, em sede de interrogatório do corréu LUCAS DE ABREU OLIVEIRA, afirmou que o paciente pediu a conta bancaria de LUCAS para transferir valores a título de resgate do sequestro apurado nos autos em epígrafe.

Eis os fatos.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO

PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

Quando a prisão preventiva foi decretada, o juízo
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, a motivou adequadamente, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública, dada a gravidade em concreto do delito e o
modus operandi
empregado na empreita criminosa.

Presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, o
fummus commissi delict
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência da autoria, devidamente comprovada, e o
periculum libertatis
, fundado no risco de que o paciente, em liberdade, possa criar abalo à ordem pública e à aplicação da lei penal, ante a periculosidade real do coacto.

Em análise aos autos, observa-se que a custódia restou necessária, trazendo elementos fáticos aptos a justificar a segregação cautelar do ora paciente, demonstrando a ineficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão na hipótese em tela.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se escorreitamente motivada em dados concretos, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência do juízo
a quo
entender que a conduta do coacto no crime põe em risco a paz social, visto que o delito imputado ao coacto é de elevada gravidade.

A autoridade coatora decretou a prisão preventiva nos artigos 311, 312, parágrafo único, e 313, inciso I, todos do CPP,
in verbis
:

[...]No tocante ao requisito do periculum libertatis, resta cogente a necessidade de manter a garantia da ordem pública, uma vez que o crime praticado tem ocorrido de forma desenfreada na cidade, trazendo temor e insegurança a comunidade local, e fazendo que os cidadãos de Igarapé-Miri vivam refém do medo e da criminalidade, pelo que se faz imprescindível a retirada do acusado do convívio social, a fim de não só prevenir a prática de crimes pelos denunciados, como também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.

A Imputação que pesa contra os denunciados é gravíssima, crimes de extorsão mediante sequestro e de associação criminosa, praticados em concurso de pessoas (com autoria/participação de 09 indivíduos), mediante uso de arma de fogo, que utilizaram de forma constante para ameaçar as vítimas de morte, além do gerenciamento e distribuição de valores obtidos ilicitamente entre integrantes do grupo criminoso, o que denota extrema gravidade, ousadia por partes dos agentes, e intimidade com a criminalidade, de modo que é necessária a custódia preventiva como garantia da Ordem Pública.

Ressalte-se que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (vg. HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).

Em razão do risco de reiteração delitiva, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão não se prestariam a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do CPP)[...]

[...]Por fim, é importante frisar que o crime, em tese, imputado aos denunciados, está inserido nos requisitos exigidos pelo artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal, ou seja, a pena máxima é superior a 4 anos.

Destarte, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delict), bem como o periculum libertatis, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelos acusados, resta demonstrada necessidade de decretação de sua prisão preventiva.

Decido.

Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro nos artigos 311, 312, parágrafo único, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de: (a) LUCAS ABREU DE OLIVEIRA, (b) CLAYTON EXPEDIDO DA CRUZ, (c) JOSIEL DA COSTA LOBATO, (d) LEOMAX GOMES PINHEIRO, (e) JANILSON CARNEIRO MORAES, (f) LUCAS EDIVAM LOBATO CORREA, (g) JOSÉ ANDERSON SILVESTRE DE SOUZA, (h) DÉBORA COSTA GONÇALVES e (i) ARLESON PANTOJA DO NASCIMENTO MANOEL RAIMUNDO OLIVEIRA, de tudo comunicado o local de custódia ao juízo, para, se necessário, ser efetuado o devido e posterior controle jurisdicional quanto ao local do encarceramento precoce do custodiado.

EXPEÇA-SE o devido MANDADO DE PRISÃO, o qual deverá ser cumprido com as devidas cautelas legais.[...]

Assim, ao contrário do que o impetrante tenta fazer crer, a manutenção da prisão preventiva é imprescindível, para a garantia da ordem pública, diante da gravidade do delito praticado e o
modus operandi
na conduta delituosa, havendo risco à sociedade a permanência do paciente em liberdade.

Sendo assim, inexiste constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, tendo em vista que a custódia se encontra escorreitamente manifestada nos requisitos autorizadores da medida extrema, previsto nos artigos 311, 312, parágrafo único, e 313, inciso I, todos do CPP, o que inviabiliza, inclusive a aplicação das medidas cautelares do artigo 319, do CPP.

DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso em exame, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do coacto necessário para garantir a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta de sua conduta, sendo a prisão necessária para assegurar a ordem pública.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
Writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, conheço e denego a Ordem do
Habeas Corpus
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 22/05/2025